Tribunal: TJDFT
Processo: 0747311-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747311-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEIRIELLI MONTEIRO DA SILVA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto DISTRITO FEDERAL (réu), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708918-52.2025.8.07.0018, ajuizado por M.M.S.D. (autora), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público executado (ID 248966668 na origem). Em suas razões recursais (ID 77799769), defende, preliminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da existência de prejudicial externa consistente na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que embasa o cumprimento individual. Alega que a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão, mesmo diante da probabilidade de rescisão do título, o que pode gerar grave prejuízo ao erário e à legalidade orçamentária. Afirma que a ação rescisória foi proposta com fundamento na violação literal do artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, e do artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000, por ausência de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pagamento dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.184/2013. Sustenta que o acórdão exequendo contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, que exige o cumprimento cumulativo dos dois requisitos constitucionais e legais para a concessão de reajustes remuneratórios. Argumenta que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, sendo a obrigação nele reconhecida inexigível, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois está fundado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Pontua que há excesso de execução na forma de aplicação da taxa SELIC, pois a decisão agravada determinou sua incidência sobre o montante consolidado (principal + correção monetária + juros), o que configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a SELIC já engloba correção monetária e juros moratórios, devendo incidir apenas sobre o principal corrigido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência do TJDFT. Ressalta que a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução no 482/2022, não é aplicável aos cálculos de execuções em curso, por tratar exclusivamente de precatórios e requisições de pequeno valor. Alega, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da referida resolução, por violar os princípios do planejamento, da legalidade, da separação dos poderes e da isonomia, sendo objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória, bem como a reforma da decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, o excesso de execução e determinar a aplicação da taxa SELIC de forma simples, sem anatocismo. Requer, ainda, a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais sobre o excesso apontado. Dispensado o preparo, sendo o agravante ente público. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão o feito teria continuidade. Transcrevo, in verbis: “Com a juntada de agravo ou a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” (ID 248966668 na origem, grifo nosso). Após interposição do agravo, o juízo a quo explicitou o sobrestamento da ação na decisão de ID 250196463: “Haja vista que o prosseguimento da execução foi condicionado à preclusão da decisão agravada, SUSPENDO o andamento do processo.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá conclusão dos autos até que o decisum esteja precluso. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela e a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora